Tribunal: STF
Processo: ARE 1413983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. IMÓVEL. PROPRIEDADE. ENTIDADE RELIGIOSA. ISENÇÃO. NORMA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INSTALAÇÃO TEMPLO RELIGIOSO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O Mandado de Segurança, Via Constitucional Célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, nos termos do artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal.



    2. Nos termos do artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, a norma de isenção deve ser interpretada de forma restritiva. 2.1. Logo, não há como aplicar a interpretação ampliativa adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no tocante à expressão templos de qualquer culto prevista no artigo 150, VI, b, da Constituição Federal, às hipóteses de isenção tributária, em razão da vedação legal.



    3. A isenção assegurada pelo artigo 9, inciso II, da Lei Distrital número 6.466/2019 exige a comprovação pela entidade religiosa de que nos imóveis estejam instalados templos religiosos, porquanto o legislador restringiu o alcance da isenção a esses bens. 3.1. Diversamente dos impostos, o fato de a entidade religiosa ser proprietária dos imóveis, por si só, não lhe concede o direito líquido e certo de isenção da TLP (Taxa de Limpeza Pública).



    4. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, "b" e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente